Tribunal: TJMT
Processo: 1004333-51.2021.8.11.0004
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004333-51.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[PERCILHO JOSE DA SILVA NETO - CPF: 019.195.911-17 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, §2º, DA LEI N. 11.343/06) – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRETENSÃO – PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR REJEITADA – INGRESSO DOS POLICIAIS AMPARADO PELA EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – FLAGRANTE DELITO CONFIGURADO – MÉRITO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO COMPARTILHADO INVIÁVEL – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – FORNECIMENTO DE RESIDÊNCIA E AUXÍLIO EFETIVO AO CONSUMO DE DROGAS POR ADOLESCENTE CONFIGURADO – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – TENTATIVA AFASTADA – CONSUMAÇÃO EVIDENCIADA – DOSIMETRIA LEGAL E PROPORCIONAL –
RECURSO DESPROVIDO
.

A jurisprudência do STF (Tema 280, RE n.º 603.616/RO) reconhece que o crime permanente legitima o ingresso forçado em domicílio, desde que existam fundadas razões que justifiquem a suspeita de crime em andamento, como observado no presente caso.

Havendo provas cabais da materialidade e autoria delitiva nos autos, considerando os depoimentos dos agentes policiais, torna-se imperiosa a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, §2º da Lei de Drogas.

Por conseguinte, completamente descabida a pretendida desclassificação para o delito capitulado no artigo 33, §3º, do mesmo diploma legal, porquanto restou cabalmente demonstrado nos autos o auxílio efetivo de PERCILHO ao consumo indevido de entorpecentes por parte de terceiros, e não mero uso compartilhado das substâncias apreendidas.

Logo, não há que se falar em reconhecimento da tentativa na terceira fase da dosimetria da pena, uma vez que a consumação do delito restou amplamente comprovada pelo fornecimento da residência para o uso indevido de drogas pelas vítimas, conforme confessado parcialmente pelo próprio réu e corroborado pelos depoimentos testemunhais. Portanto, incabível a aplicação da causa de diminuição inserta no artigo 14, II, do Código Penal Brasileiro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Percilho José da Silva Neto
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da ação penal n.º 1004333-51.2021.8.11.0004, que o condenou as apelantes pela prática do
crime previsto no art. 33, §2º, da Lei nº 11.343/06, e no art. 33, §2º, da Lei nº 11.343/06, c/c art. 40, inc. VI, ambos da Lei nº 11.343/06, por 03 (três) vezes
, a pena em 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto, sendo substituído por prestação pecuniária de 01 (um) salários-mínimos destinados ao Conselho da Comunidade e comparecimento mensal na Cadeia Pública pelo prazo da pena, e ao pagamento de 451 (quatrocentos e cinquenta e um) dias-multa. (Id. 225724699)

Nas razões recursais, a defesa requer:

·

Preliminarmente, o reconhecimento da ilicitude da busca domiciliar e, como consequência, absolvição do apelante;

·

No mérito, desclassificação da conduta descrita da exordial acusatória, sem prejuízo no reconhecimento da extinção da punibilidade, em razão da prescrição;

·

Subsidiariamente, em caso da manutenção da condenação, requer a alteração da dosimetria da pena na terceira fase para que seja reconhecida a causa de diminuição em relação a tentativa, prevista no art. 14, inciso II, do CP, pugnando a aplicação da fração em seu patamar de grau máximo (2/3). (Id. 225724712)

Nas contrarrazões, o
parquet
pugna pelo desprovimento do recurso interposto por Elizabeth, mantendo a sentença inalterada. (Id. 225724716)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça
Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto
, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
, sintetizando da seguinte forma: (Id. 227050168)

EMENTA: ART. 33, §2º, DA LEI Nº 11.343/06, C/C ART. 40, INC. VI, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06. Busca domiciliar. Legalidade. Flagrante delito. Denúncia anônima. Consumo de drogas. Presença de menores. Apreensão de entorpecentes. Materialidade. Autoria comprovada. Depoimentos testemunhais. Confissão extrajudicial. Tráfico de drogas. Auxílio ao consumo. Crime consumado. Desclassificação. Tentativa afastada. Manutenção da condenação.
PARECER PELO DESPROVIMENTO RECURSAL.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se recurso de apelação interposto por
Percilho José da Silva Neto
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da ação penal n.º 1004333-51.2021.8.11.0004.

Consta na denúncia,
in verbis
:

“[...]Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia 24 de abril de 2020, por volta das 06:20hs, em uma residência situada na Rua José Gerônimo, nº 1107, Bairro São João, neste Município de Barra do Garças/MT, o denunciado auxiliou a pessoa de Marloan Gomes Cordeiro, além dos adolescentes Everton Souza Silva (com 15 anos de idade à época dos fatos – fl. 20-IP), Luiz Osmar Teixeira de Souza Filho (com 14 anos de idade à época dos fatos – fl. 13-IP) e Ryan Victor da Silva (com 16 anos de idade à época dos fatos – fl. 09-IP), ao uso indevido de drogas.

Segundo apurado, naquela ocasião fatídica, o denunciado, com consciência e vontade, forneceu a sua residência, situada no sobredito endereço, para que o Sr. Marloan Gomes e os adolescentes Everton Souza, Luiz Osmar e Ryan Victor fizessem o uso de substâncias entorpecentes no local, auxiliando-os, desta forma, ao consumo de drogas.

Com efeito, a prática criminosa restou descoberta, pois a equipe da Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de pertubação de sossego alheio naquele imóvel.

Então, os policiais militares compareceram à residência do denunciado, momento em que abordaram o adolescente Everton Souza na parte externa, tendo ele, ao avistar a guarnição, dispensado ao solo 01 (uma) porção de cocaína que trazia consigo, evadindo-se para o interior do imóvel.

Por conta da situação de flagrância, os integrantes da Polícia Militar adentraram naquela casa, oportunidade que o denunciado e o jovem Luiz Osmar foram surpreendidos preparando substância entorpecente (“cocaína”) em um prato, com o uso de 01 (uma) porção de substância de coloração branca análoga a ácido bórico, pesando 335,175g – trezentos e trinta e cinco gramas e cento e setenta e cinco miligramas de massa bruta (que apresentou resultado preliminar negativo para cocaína).

Na mesma oportunidade, também foram apreendidas, nas dependências daquele imóvel, mais 02 (duas) porções de cocaína (totalizando 1,495g – um grama, quatrocentos e noventa e cinco miligramas de massa líquida), que estavam próximas daquele utensílio doméstico (sendo que o adolescente Luiz Osmar assumiu a propriedade das referidas drogas e da porção de substância análoga a ácido bórico), bem como 01 (uma) porção de “maconha” (com pesagem de 23,172g – vinte e três gramas e cento e setenta e dois miligramas de massa líquida), que se encontrava na área dos fundos, consoante o Laudo Pericial Preliminar às fls. 42/43v-IP, as quais, inclusive, seriam destinadas ao consumo do denunciado e dos adolescentes (Auto de Apreensão à fl. 38-IP).

Diante disso, efetuou-se a prisão em flagrante. O denunciado, ao ser interrogado, confessou a prática criminosa, admitindo ter pleno conhecimento que os adolescentes e o imputável Marlon foram até sua residência para consumirem drogas, todavia, negou ser proprietário das substâncias apreendidas (fls. 26/27-IP).

Pelo exposto, PERCILHO JOSÉ DA SILVA NETO está incurso nas figuras típicas capituladas no art. 33, §2º, da Lei nº 11.343/06, e no art. 33, §2º, da Lei nº 11.343/06, c/c art. 40, inc. VI (prática delituosa envolvendo adolescente), ambos da Lei nº 11.343/06, por 03 (três) vezes, em concurso formal (art. 70 do Código Penal), motivo pelo qual o Ministério Público requer a notificação do denunciado para apresentação de defesa preliminar e posterior recebimento da denúncia, seguindo-se o rito previsto no art. 55 e seguintes da Lei nº 11.343/06, sendo, ao final, proferida sentença condenatória. [...]” (Id. 225724233)

Após a instrução processual, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, o juízo de origem julgou procedente a exordial acusatória, condenando o apelante como incurso no art. 33, §2º, da Lei nº 11.343/06, e no art. 33, §2º, da Lei nº 11.343/06, c/c art. 40, inc. VI, ambos da Lei nº 11.343/06, por 03 (três) vezes, nos seguintes termos:

“[...]
2. Da preliminar

A defesa, em sede de preliminar, sustenta que as provas apresentadas seriam consideradas ilícitas, argumentando que existiria violação no ingresso dos policiais no domicílio do réu, uma vez que adentraram o imóvel sem ordem judicial.

A tese defensiva não merece prosperar, uma vez que estão presentes os elementos probatórios que justificam as ações dos policiais adentrar na residência indicada como ponto de tráfico.

Nesse sentido foi o depoimento em sede policial do
PM Wilian Deivid da Silva
que participou da ocorrência e relatou que recebeu informações anônimas que no local havia uma festa, onde menores estavam fazendo uso de drogas e bebidas alcoólicas, que ao se deslocar ao local realizou a abordagem do menor Everton que estava saindo da residência, que o menor confirmou que no local havia adolescentes consumindo bebidas alcoólicas, nesse momento foi verificado que havia outro menor na porta da residência que ao visualizar a abordagem dispensou entorpecentes no chão e correu para dentro com o intuito de avisar os demais.

A testemunha relatou ainda que ao adentrar a residência encontrou entorpecentes e bebidas alcoólicas, bem como adolescentes, inclusive tendo encontrado adolescentes desacordados e alterados pelo uso das substâncias:

PM Wilian:
“(...)
Que estava havendo diversas solicitações via 190 com reclamações de som alto e que estaria havendo uma festa com membros de facção criminosa em uma determinada casa no bairro São João, e que inclusive estava sendo regrada a drogas e bebida alcoólica para menores que ali frequentavam também
; que as ligações continuaram porém os solicitantes não queriam identificar por temer a própria vida e inclusive um ligou e informou que um rapaz de bermuda jeans havia ido em uma das esquinas e pichado na parede as iniciais de uma facção criminosa da cidade que segue em anexo a este boletim as fotos da região entorno da casa desta ocorrência;
que a equipe de força tática aproximou da referida casa, onde foi visualizado o menor infrator Everton Saindo para a rua empurrando uma motocicleta; que o mesmo foi abordado fora da residência, e próximo ao mesmo havia bebidas alcoólicas na varanda, e ao questioná-lo o mesmo informou que dentro daquela casa as havia menores e adultos fazendo uso de bebida alcoólica;
que o som na residência estava audível em volume alto, perturbando o sossego de todos da região;
que havia um outro infrator na porta da casa, e ao avistar a equipe da força tática abordando Everton, dispensou ao solo uma porção de substância análoga cocaína embalada, e correu para avisar os demais suspeitos que estavam dentro da casa; que diante das diversas situações flagranciais foi realizado adentrada na residência e na cozinha foi visualizado o menor infrator Luiz Osmar e o suspeito Percilio mexendo em um prato que continha substância análoga a cocaína e outras duas porções de mesma droga embaladas, e que ao lado deste prato havia um saco contendo grande porção de substância análoga a cocaína ou ácido bórico usado para "virar" a droga; que havia diversas bebidas alcoólicas no local além de várias latas de cerveja vazias; que o menor infrator Luiz afirmou resta bebendo bebidas alcoólicas que era fornecidas pelos que ali se encontravam; que em um dos quartos havia urna menor que se encontrava desacordada devido ao estado de embriaguez, sendo a menor Kalaine, que após bastante tempo para conseguir acordá-la a mesma informou que "havia bebido além da cota"; que o menor Ryan informou que havia bebido bebida alcoólica; que o suspeito Igor desacatou os policiais xingando de desgraça e vai tomar no cú;
que o menor infrator Everton estava na posse de dinheiro trocado que segue vinculado; que o suspeito Marloan disse que estava no local somente porque havia brigado com sua esposa, e ela havia agredido o mesmo com arranhões mostrado pelo mesmo, e para evitar maiores confusões com ela preferiu sair da sua casa que é em frente ao local do fato;
que foi localizado próximo as garrafas de bebidas na área dos fundos da casa pelo SD Coronheiro uma porção de tamanho médio de substância análoga a maconha;
que foi utilizado de algemas em todos os suspeitos devido receio de fuga e para resguardar a integridade física da equipe de serviço, além de o suspeito Igor estar inicialmente bastante agressivo; que a vítima foi conduzida no banco de trás de uma das viaturas que deram apoio (área central e motorista of. de dia que entravam de serviço) para conduzir as partes para a central de boletins; que não foi possível identificar quem foi o suspeito que pichou os muros nas ruas e não foi localizado a tinta de pichação; que foi apreendido o som material da perturbação; que os suspeitos não apresentam lesões com exceção do suspeito Marloan que tem alguns arranhões no pescoço típico de unha, segundo o mesmo agressão sofrida por sua esposa; anexo as imagens das pichações.
Que as buscas foram acompanhadas pelos proprietários da casa.
(...)”

Em juízo, a testemunha relatou que se lembra vagamente do ocorrido, porém confirmou que foi acionado via 190 e ao chegar no local se deparou com um usuário que dispensou drogas ao visualizar a polícia, bem como ao entrar na residência verificou que havia drogas, bebidas e menores aparentemente realizando uma festa (ID. 130847364).

A propósito, nesses casos o próprio Eg. Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem validado a busca domiciliar:

(...)1.1.
Não há ilegalidade na busca e apreensão domiciliar operada por policiais militares, em caso de crime permanente contra a Saúde Pública, como é o caso na espécie de crime de Tráfico de drogas, quando se tratar de flagrante delito, revelando-se injustificável a declaração de nulidade processual para julgar improcedente a ação por ilicitude de prova.
(...) (N.U 1001061-88.2022.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em
27/09/2023
, Publicado no DJE 06/10/2023)

(...) 1.
A fundada suspeita autoriza a atuação policial para descortinar crime de natureza permanente, sendo válida, inclusive, a busca domiciliar que, in casu, se deu após o Apelante empreender fuga e dispersar porções de substâncias entorpecentes em frente a sua residência, circunstância que, evidentemente, autoriza o trabalho ostensivo da polícia. Ademais, as drogas efetivamente apreendidas somente reforçaram a necessidade da atuação estatal.

2. Havendo comprovação inequívoca de que o apelante tinha consigo e guardava 15 porções de cocaína e 17 porções de maconha, sem autorização legal ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, indicando a sua destinação mercantil, não há como promover a absolvição, sendo imperioso manter a condenação pelo crime de Tráfico de Entorpecentes. (...) (N.U 0033179-20.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em
06/09/2023
, Publicado no DJE 12/09/2023)

O fato de o usuário visualizar a presença policial, dispensar entorpecentes ao solo e empreender fuga para dentro do imóvel com intuito de avisar os demais; somado a posterior abordagem de um menor que saiu do local e relatou que na residência havia outros menores ingerindo bebidas alcoólicas; as informações anônimas indicando que o local era ponto de tráfico de entorpecentes, somado ao encontro de entorpecentes, dinheiro em espécie em notas fracionadas e menores fazendo uso de drogas e bebidas alcoólicas, são fatores que justificam o ingresso na residência, estando configurado o conceito de
fundadas razões
(art. 240, CPP) para a busca domiciliar e satisfeito o critério de controle
a posteriori
do ingresso em domicílio.

Além disso, não houve comprovação do efetivo prejuízo nesta fase processual para fins de reconhecimento da nulidade aventada (art. 563, do CPP).

Posto isso,
afasto
a preliminar arguida.

3. Do mérito

Da materialidade

Os elementos objetivos do
tipo penal em branco
do art. 33, Lei 11.343/06, foram comprovados através do Boletim de Ocorrência (ID. 55688911, fls. 40/47), termo de apreensão ID. 55688911, fl. 50, no qual foram apreendidos os seguintes objetos e substâncias:

a)
03 porções de tamanho pequeno de cocaína pesando 1,495g;

b)
02 pratos e 02 colheres contendo resquícios de cocaína, pesando 2,841g;

c)
01 saco grande contendo ácido bórico, pesando 335,175g;

d)
01 porção de tamanho médio de maconha pesando 23,172g;

e)
01 litro de pinga 51 aberto consumido a metade;

f)
03 latas de cervejas marca “skol”, sendo uma fechada e duas abertas;

g)
R$ 126,50, em espécie.

Presente o laudo definitivo (ID. 135199120) com resultados
positivos
para presença de
ácido bórico
;
cocaína
e
maconha
.

Da autoria e do dolo

Quanto à autoria, presentes elementos inequívocos indicando a participação do denunciado na mercancia ilícita, comprovada através dos testemunhos do policial
PM Lucas Coronheiro Brandão,
que participou da ocorrência, corroborada com o depoimento de
Marloan Gomes Cordeiro
e
Everton Souza Silva
, que estavam no local, além da confissão parcial, em sede policial, do réu
Percilho José da Silva Neto
, confirmando que estava utilizando entorpecentes em sua residência na presença de adolescentes.

O policial militar
Lucas Coronheiro Brandão
relatou em juízo que não se recorda quem era o proprietário da residência, porém se lembra que a casa era perto do quartel e ao chegar no local constatou que havia muitos menores e bebidas alcoólicas dentro da residência, bem como o uso de drogas no local era geral, inclusive uma das pessoas que estava na resdiência passou mal com falta de ar (
oitiva de ID. 130847343
).

A testemunha
Marloan Gomes Cordeiro
, quando ouvida em juízo, relatou que conhece o acusado e confirmou a veracidade do fato de que estavam usando drogas na residência, inclusive o réu também fazia o uso dos entorpecentes e tinha ciência de que todos estavam usando drogas, afirmou ainda que o ácido bórico presente no local era utilizado para misturar com cocaína, bem como os adolescentes foram os responsáveis por levar os entorpecentes (
oitiva de ID. 130847354
).

Por sua vez a testemunha Everton Souza Silva
, relatou em juízo que é amigo do acusado e no dia dos fatos estava no local “curtindo”, porém não utilizou entorpecentes, bem como confirmou que era menor na época e que havia outros adolescentes na residência (
oitiva de ID. 133352665
).

Em juízo
o réu permaneceu em silêncio, porém
em sede policial
o réu

confessou parcialmente
o delito relatando que estavam em sua residência os adolescentes
Ryan
,
Everton
e
Luiz
, sendo que teria utilizado os entorpecentes somente com Luiz, bem como afirmou que
Marloan
tinha acabado de chegar no local com a intenção de fumar um cigarro, momento em que a polícia adentrou o local:

Percilho: “(...)
Que, o conduzido afirma que mora na casa juntamente com a sua mãe; Que, o conduzido afirma que e usuário de maconha aproximadamente um ano e cheira cocaína; Que, o conduzido afirma que sua mãe é usuária de pasta base aproximadamente dez anos;
Que, o conduzido afirma que os menores Rian, Everton e Luiz, estavam no local curtindo, usando drogas "cheirando cocaína", ressaltando que Rian e Everton não estavam usando drogas somente o conduzido e Luiz; Que, o conduzido afirma que Marloan tinha acabado de chegar no local para fumar um cigarro e a polícia chegou
, ele não estava usando droga no local:
(...)”.

Os elementos supramencionados, como a apreensão dos entorpecentes fracionados e prontos para uso; a presença de objetos com resquícios de drogas (pratos e colheres), demonstrando que haviam feito uso dos entorpecentes momentos antes da chegada da polícia; a presença de adolescentes no local, bem como o depoimento da testemunha
Marloan
, que estava no local e afirmou que todos estavam fazendo consumo de drogas com a ciência do acusado, somada a confissão parcial do réu que confirmou a presença dos adolescentes e de
Marloan
na residência, tudo isso são indícios inequívocos a comprovarem que o réu auxiliou
Marloan
e os adolescentes
Ryan
,
Everton
e
Luiz
no uso indevido de droga, sendo que forneceu sua residência para que todos utilizassem os entorpecentes.

Presentes, destarte, os elementos subjetivos, objetivos e normativos do tipo de injusto e inexistindo, sequer alegadas, excludentes de ilicitude e culpabilidade, reputo provado e consumado a hipótese típica do art. 33, §2º, da Lei nº 11.343/06, e no art. 33, §2º, da Lei nº 11.343/06, c/c art. 40, inc. VI, ambos da Lei nº 11.343/06, por 03 (três) vezes, pelo que
julgo procedente
a pretensão punitiva estatal contida na denúncia, para o fim de condenar o denunciado
Percilho José da Silva Neto
pelo delito supramencionado.

Da dosimetria do art. 33, §2°, da Lei n. 11.343/06 em relação à Marloan Gomes Cordeiro

Quanto à
pena-base
, os vetores da
personalidade, antecedentes, conduta social, culpabilidade, consequências, circunstância
e
motivos,
nada demonstram em desfavor produzido nos autos.

O
comportamento da vítima
, não deve ser analisado em desfavor, dado que inexiste vítima individualizável, por se tratar de crime contra a ordem pública e a saúde pública.

Ainda, analisando-se os vetores dosimétricos do art. 42, Lei 11.343/2006, observa-se que não são aptos, no caso em exame, para majorar a pena base mínima.

Ponderando tais elementos conforme a
necessidade
e a
suficiência
para a
reprovação
e
prevenção
do crime, subordinadas ao princípio da
culpabilidade
, e utilizando o critério
qualitativo
e
quantitativo
, fixo a pena base

em
01 (um) ano de detenção
.

Seguindo o critério trifásico do art. 68, CP, passo a fixar a
pena provisória
.

Ausentes as
agravantes
.

Presente a
atenuante
da confissão parcial, a qual não gera impacto na redução da pena, eis que a pena base foi fixada no mínimo (Súmula 231, do STJ).

Assim, fixo a pena provisória em
01 (um) ano de detenção
e a torno
definitiva
diante da ausência de causas de aumento e diminuição.

Da multa

Quanto à pena de multa, aplico-a, em consonância com a pena corpórea fixada, no total de
100 dias multa
, no importe de 1/30 do salário mínimo o dia multa.

Da dosimetria do art. 33, §2°, da Lei n. 11.343/06 em relação à Everton Souza Silva

Quanto à
pena-base
, os vetores da
personalidade, antecedentes, conduta social, culpabilidade, consequências, circunstância
e
motivos,
nada demonstram em desfavor produzido nos autos.

O
comportamento da vítima
, não deve ser analisado em desfavor, dado que inexiste vítima individualizável, por se tratar de crime contra a ordem pública e a saúde pública.

Ainda, analisando-se os vetores dosimétricos do art. 42, Lei 11.343/2006, observa-se que não são aptos, no caso em exame, para majorar a pena base mínima.

Ponderando tais elementos conforme a
necessidade
e a
suficiência
para a
reprovação
e
prevenção
do crime, subordinadas ao princípio da
culpabilidade
, e utilizando o critério
qualitativo
e
quantitativo
, fixo a pena base

em
01 (um) ano de detenção
.

Seguindo o critério trifásico do art. 68, CP, passo a fixar a
pena provisória
.

Ausentes as
agravantes
.

Presente a
atenuante
da confissão parcial, a qual não gera impacto na redução da pena, eis que a pena base foi fixada no mínimo (Súmula 231, do STJ).

Assim, fixo a pena provisória em
01 (um) ano de detenção.

Por fim, passo a
pena definitiva
, seguindo, o rito trifásico da dosimetria, conforme o art. 68, CP.

Ausentes as causas de
diminuição
.

Presente a causa de
aumento
do inciso VI, do art. 40, da Lei de Drogas, eis que restou comprovado que a prática delitiva envolveu adolescentes, tendo em vista que o
adolescente Everton Souza Silva
(15 anos de idade à época dos fatos), estava presente na residência do acusado fazendo uso de entorpecentes com o seu auxílio

(ID. 55688911, fl. 27), pelo que elevo a pena em 1/6 (um sexto) e
fixo
a pena definitiva de
01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção.

Da multa

Quanto à pena de multa, aplico-a, em consonância com a pena corpórea fixada, no total de
117 dias multa
, no importe de 1/30 do salário mínimo o dia multa.

Da dosimetria do art. 33, §2°, da Lei n. 11.343/06 em relação à Luiz Osmar Teixeira de Souza Filho

Quanto à
pena-base
, os vetores da
personalidade, antecedentes, conduta social, culpabilidade, consequências, circunstância
e
motivos,
nada demonstram em desfavor produzido nos autos.

O
comportamento da vítima
, não deve ser analisado em desfavor, dado que inexiste vítima individualizável, por se tratar de crime contra a ordem pública e a saúde pública.

Ainda, analisando-se os vetores dosimétricos do art. 42, Lei 11.343/2006, observa-se que não são aptos, no caso em exame, para majorar a pena base mínima.

Ponderando tais elementos conforme a
necessidade
e a
suficiência
para a
reprovação
e
prevenção
do crime, subordinadas ao princípio da
culpabilidade
, e utilizando o critério
qualitativo
e
quantitativo
, fixo a pena base

em
01 (um) ano de detenção
.

Seguindo o critério trifásico do art. 68, CP, passo a fixar a
pena provisória
.

Ausentes as
agravantes
.

Presente a
atenuante
da confissão parcial, a qual não gera impacto na redução da pena, eis que a pena base foi fixada no mínimo (Súmula 231, do STJ).

Assim, fixo a pena provisória em
01 (um) ano de detenção.

Por fim, passo a
pena definitiva
, seguindo, o rito trifásico da dosimetria, conforme o art. 68, CP.

Ausentes as causas de
diminuição
.

Presente a causa de
aumento
do inciso VI, do art. 40, da Lei de Drogas, eis que restou comprovado que a prática delitiva envolveu adolescentes, tendo em vista que o
adolescente Luiz Osmar Teixeira de Souza Filho
(14 anos de idade à época dos fatos), estava presente na residência do acusado fazendo uso de entorpecentes com o seu auxílio

(ID. 55688911, fl. 17), pelo que elevo a pena em 1/6 (um sexto) e
fixo
a pena definitiva de
01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção.

Da multa

Quanto à pena de multa, aplico-a, em consonância com a pena corpórea fixada, no total de
117 dias multa
, no importe de 1/30 do salário mínimo o dia multa.

Da dosimetria do art. 33, §2°, da Lei n. 11.343/06 em relação à Ryan Victor da Silva

Quanto à
pena-base
, os vetores da
personalidade, antecedentes, conduta social, culpabilidade, consequências, circunstância
e
motivos,
nada demonstram em desfavor produzido nos autos.

O
comportamento da vítima
, não deve ser analisado em desfavor, dado que inexiste vítima individualizável, por se tratar de crime contra a ordem pública e a saúde pública.

Ainda, analisando-se os vetores dosimétricos do art. 42, Lei 11.343/2006, observa-se que não são aptos, no caso em exame, para majorar a pena base mínima.

Ponderando tais elementos conforme a
necessidade
e a
suficiência
para a
reprovação
e
prevenção
do crime, subordinadas ao princípio da
culpabilidade
, e utilizando o critério
qualitativo
e
quantitativo
, fixo a pena base

em
01 (um) ano de detenção
.

Seguindo o critério trifásico do art. 68, CP, passo a fixar a
pena provisória
.

Ausentes as
agravantes
.

Presente a
atenuante
da confissão parcial, a qual não gera impacto na redução da pena, eis que a pena base foi fixada no mínimo (Súmula 231, do STJ).

Assim, fixo a pena provisória em
01 (um) ano de detenção.

Por fim, passo a
pena definitiva
, seguindo, o rito trifásico da dosimetria, conforme o art. 68, CP.

Ausentes as causas de
diminuição
.

Presente a causa de
aumento
do inciso VI, do art. 40, da Lei de Drogas, eis que restou comprovado que a prática delitiva envolveu adolescentes, tendo em vista que o adolescente
Ryan Victor da Silva
(16 anos de idade à época dos fatos), estava presente na residência do acusado fazendo uso de entorpecentes com o seu auxílio

(ID. 55688911, fl. 12), pelo que elevo a pena em 1/6 (um sexto) e
fixo
a pena definitiva de
01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção.

Da multa

Quanto à pena de multa, aplico-a, em consonância com a pena corpórea fixada, no total de
117 dias multa
, no importe de 1/30 do salário mínimo o dia multa.

Do concurso de crimes

Quanto ao delito de
auxílio ao uso indevido de drogas
e os três delitos de
auxílio ao uso indevido de drogas com aumento de pena pelo envolvimento de adolescente
, aplica-se o
concurso formal próprio
ante a prática dos delitos num mesmo contexto fático, de modo que, diante da prática de 04 (quatro) crimes, utilizo a pena de um dos delitos de auxílio ao uso indevido de drogas com aumento de pena pelo envolvimento de adolescente e a exaspero em 1/4 (um quarto), resultando a pena dos
quatro delitos
em
01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, conforme Enunciado n. 4, da Ed. 23: Concurso Formal, da Jurisprudência em Teses do STJ: “
O aumento decorrente do concurso formal deve se dar de acordo com o número de infrações.
”

Além de
451 dias multa
, no importe de 1/30 do salário mínimo o dia multa (art. 72, do CP).

Do regime derivado do concurso de crimes

Ante a quantidade e qualidade das penas,
fixo o regime inicial aberto
para início do cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, alínea `c`, c/c art. 33, § 3º, ambos do CP.

Da substituição

Levando em consideração a quantidade e qualidade da pena, nos termos do art. 44, do CP, substituo a privativa de liberdade por duas restritivas de direitos consistentes em
prestação pecuniária
no valor de 01 (um) salário mínimo destinados ao Conselho da Comunidade e
comparecimento mensal
na Cadeia Pública local pelo prazo da pena corpórea.

Do direito de recorrer em liberdade

Estando o acusado em liberdade e levando em consideração o regime fixado, outorgo-lhe o direito de recorrer em liberdade.

4. Dispositivo

a)
Condeno o denunciado
Percilho José da Silva Neto
,
na sanção do art. 33, §2º, da Lei nº 11.343/06, e no art. 33, §2º, da Lei nº 11.343/06, c/c art. 40, inc. VI, ambos da Lei nº 11.343/06, por 03 (três) vezes, aplicando-lhe a pena
de 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção
,
substituindo-a pela prestação pecuniária de 01 (um) salários-mínimos destinados ao Conselho da Comunidade e comparecimento mensal na Cadeia Pública pelo prazo da pena
;

b)

Concedo
ao réu o direito de recorrer em liberdade;

c)

Condeno
em
451 (quatrocentos e cinquenta e um) dias- multa
, no importe de 1/30 do salário-mínimo o dia- multa; [...]” (Id. 225724699)

PRELIMINAR

A Defesa busca a o reconhecimento da nulidade da busca domiciliar.

É cediço, que a Constituição Federal no artigo 5º, XI,
“a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador,
salvo em caso de flagrante delito
ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”
.

Contudo, a inviolabilidade de domicílio não constitui direito absoluto, pois comporta exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. Assim, o STF, ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, firmou entendimento, em repercussão geral, de que:
“a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito”
(STF,RE 1.298036/RS– Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI– 8.3.2021).

Cito o Tema n. 280, da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, com a seguinte tese:

“Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso”(RE n. 603.616, Relatoro Ministro GILMAR MENDES, Plenário, DJe 10.5.2016).

Assim, o ingresso forçado em domicílio sem ordem judicial é admitido quando amparado em fundadas razões que demonstrem, no caso concreto, a ocorrência de situação de flagrante delito no interior da casa.

Evidenciada a existência de denúncia anônima sobre tráfico no endereço, a realização de monitoramento prévio que confirmou movimentação típica da mercancia de entorpecentes e a experiência dos agentes em situações similares resta caracterizada a fundadas razões autorizadora do ingresso dos policiais sem ordem judicial.

A preliminar arguida pelo recorrente acerca da ilegalidade da busca domiciliar não merece ser acolhida. Com efeito, ainda que realizada sem prévio mandado judicial, as circunstâncias fáticas que culminaram com a atuação policial no caso
sub judice
autorizam o ingresso dos agentes na residência de PERCILHO JOSÉ DA SILVA NETO, em conformidade com o entendimento jurisprudencial das Cortes Superiores.

Ex positis
, depreende-se dos autos que, no instante em que os militares abordaram o adolescente EVERTON SOUZA SILVA nas imediações do imóvel, este dispensou ao solo uma porção de cocaína que portava e empreendeu fuga para dentro da casa, evidenciando flagrante delito de tráfico de drogas. Tal situação, somada à denúncia anônima recebida, dando conta de que naquela residência ocorria festa com menores consumindo entorpecentes e bebidas alcoólicas, configurou fundadas razões para a atuação da força policial.

Nesse jaez, importante frisar que não é necessária à certeza em relação à ocorrência da prática delitiva para se admitir a entrada em domicílio, bastando que, em compasso com as provas produzidas, seja demonstrada a justa causa na adoção da medida, ante a existência de elementos concretos que apontem para o caso de flagrante delito, o que de fato ocorreu.

Nesse sentido:

“[...] Não procede a alegação de violação de domicílio por ingressoirregularde policiais militaresna residênciado apelante, pois, além da situação de flagrância, o acervo probatório evidencia que a entrada dos agentes de segurança pública foi autorizada pelos moradores. Ausentes elementos a comprovar a maior capacidade econômica do acusado e inexistindo fundamentação concreta a justificar o estabelecimento da reprimenda substitutiva de prestação pecuniária em patamar acima do mínimo legal, há que se fixara reprimenda no menor valor possível.” (TJMG; APCR 0013304-44.2019.8.13.0687; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Glauco Fernandes; Julg. 31/03/2022;DJEMG 08/04/2022)

“[...] Não acolhimento. Acusado que se encontrava em situação de flagrante. Entrada na residência autorizada pela esposa do réu. Fundadas razões que autorizaram a localização dos entorpecentes no imóvel. Precedentes. Delito permanente. Absolvição pretendida. Descabimento. Materialidade e autoria comprovadas. Guardas municipais harmônicos ao ratificar os termos da denúncia. Versão apresentada pelo acusado desvinculada das provas colhidas. Condenação correta. Dosimetria. Pena-base fixada 1/3 acima do mínimo, nos termos do art. 42 da Lei de Drogas. Reconhecimento da atenuante da confissão espontânea rechaçado. Menoridaderelativajá sopesada na pena imposta. Privilégio corretamente não aplicado. Reprimenda inalterada. Regime fechado imperioso. Apelo desprovido.” (TJSP; ACr 1500734-24.2020.8.26.0567; Ac. 14647290; Sorocaba; Oitava Câmara de DireitoCriminal; Rel. Des. Juscelino Batista; Julg. 20/05/2021;DJESP 25/05/2021;Pág. 2450)

Portanto, afasta-se a preliminar de ilegalidade da busca domiciliar, porquanto verificado que os agentes estatais atuaram dentro dos estritos limites legais e constitucionais, seja em razão do flagrante delito constatado, seja ante as robustas fundadas razões que autorizavam o ingresso no imóvel.

MÉRITO

No que tange ao pedido da defesa de desclassificação da conduta narrada na denúncia para o crime do artigo 33, §3º, da Lei nº 11.343/2006 (uso compartilhado de drogas), este não merece prosperar.

Com efeito, conforme amplamente demonstrado nos autos, o recorrente PERCILHO JOSÉ DA SILVA NETO não apenas fez uso compartilhado de entorpecentes com as demais pessoas, mas auxiliou, de forma efetiva e consciente, o consumo indevido de drogas por parte de MARLOAN GOMES CORDEIRO e dos adolescentes EVERTON SOUZA SILVA, LUIZ OSMAR TEIXEIRA DE SOUZA FILHO e RYAN VICTOR DA SILVA, ao fornecer sua residência para que todos fizessem uso de substâncias entorpecentes no local.

A materialidade do delito de tráfico restou cabalmente comprovada pelo Laudo Pericial Definitivo (ID 225724696), com resultado positivo para a presença de cocaína, maconha e ácido bórico, substância utilizada para adulterar a droga.

No que concerne à autoria delitiva, merece destaque o conjunto robusto de provas orais colhidas, especialmente:

O depoimento da testemunha MARLOAN GOMES CORDEIRO, que afirmou que o recorrente, os adolescentes e ele próprio estavam fazendo uso de drogas na residência daquele, confirmando que o ácido bórico era usado para "virar" (adulterar) a cocaína e que foram os menores quem levaram os entorpecentes (ID 130847354);

A oitiva do policial militar LUCAS CORONHEIRO BRANDÃO, que relatou ter presenciado muitos menores e uso geral de drogas na residência próxima ao quartel, com uma pessoa inclusive passando mal e precisando de atendimento médico por conta do consumo de entorpecentes (ID 130847343);

O depoimento do adolescente EVERTON SOUZA SILVA, confirmando que estava na data dos fatos na residência do recorrente, seu amigo, juntamente com outros menores (ID 133352665).

Soma-se a isso a própria confissão parcial do recorrente, que admitiu em sede policial que estavam em sua residência os adolescentes RYAN, EVERTON e LUIZ, tendo ele próprio utilizado cocaína com este último, além de confirmar a presença de MARLOAN no local (ID 55688911, fl. 27).

Portanto, diante da robusta prova dos autos, não há qualquer dúvida de que o recorrente PERCILHO JOSÉ DA SILVA NETO forneceu sua residência para que MARLOAN GOMES CORDEIRO e os três adolescentes supracitados pudessem consumir entorpecentes, auxiliando-os, de forma efetiva e consciente, no uso indevido de drogas, conduta que se amolda perfeitamente ao tipo penal previsto no artigo 33, §2º, da Lei nº 11.343/2006.

Por conseguinte, completamente descabida a pretendida desclassificação para o delito capitulado no artigo 33, §3º, do mesmo diploma legal, porquanto restou cabalmente demonstrado nos autos o auxílio efetivo de PERCILHO ao consumo indevido de entorpecentes por parte de terceiros, e não mero uso compartilhado das substâncias apreendidas.

Logo, não há que se falar em
reconhecimento da tentativa na terceira fase da dosimetria da pena
, uma vez que a consumação do delito restou amplamente comprovada pelo fornecimento da residência para o uso indevido de drogas pelas vítimas, conforme confessado parcialmente pelo próprio réu e corroborado pelos depoimentos testemunhais. Portanto, incabível a aplicação da causa de diminuição inserta no artigo 14, II, do Código Penal Brasileiro.

Por derradeiro, em um juízo de proporcionalidade, a pena corporal fixada na sentença objurgada (1 ano, 5 meses e 15 dias de detenção, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos) se mostra adequada e proporcional à conduta perpetrada, não havendo reparos a serem efetuados por este Sodalício. Nesse contexto, merece análise pormenorizada a dosimetria empreendida pelo magistrado primevo, verbis:

“[...] a)
Condeno o denunciado
Percilho José da Silva Neto
,
na sanção do art. 33, §2º, da Lei nº 11.343/06, e no art. 33, §2º, da Lei nº 11.343/06, c/c art. 40, inc. VI, ambos da Lei nº 11.343/06, por 03 (três) vezes, aplicando-lhe a pena
de 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção
,
substituindo-a pela prestação pecuniária de 01 (um) salários-mínimos destinados ao Conselho da Comunidade e comparecimento mensal na Cadeia Pública pelo prazo da pena
;

b)

Concedo
ao réu o direito de recorrer em liberdade;

c)

Condeno
em
451 (quatrocentos e cinquenta e um) dias- multa
, no importe de 1/30 do salário-mínimo o dia- multa; [...]” (Id. 225724699)

Ex positis
, verifica-se que a pena foi dosada dentro dos ditames legais, levando em consideração as diretrizes insculpidas nos artigos 59 e 68 do Código Penal, bem como as circunstâncias judiciais favoráveis e desfavoráveis para a fixação da pena-base e das frações de aumento e redução subsequentes.

Dessa feita, ausente qualquer desproporcionalidade ou ilegalidade a ser reparada, conclui-se que a reprimenda aplicada revela-se suficiente para os fins de prevenção e reprovação do crime, sem olvidar a adequada observância do princípio da proporcionalidade.

Ante o exposto, em consonância com parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por PERCILHO JOSÉ DA SILVA NETO, mantendo incólume a sentença condenatória prolatada pelo Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025